Tribunal: TJDFT
Processo: 0716514-97.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMENTÁRIOS EM REDES SOCIAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por prestadora de serviços veterinários e cuidados a animais de estimação contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Na origem, a autora alegou que comentários negativos realizados pela requerida em redes sociais extrapolaram o mero feedback e causaram dano à reputação da empresa, pleiteando indenização de R$ 15.000,00. O juízo de primeiro grau entendeu pela inexistência de ilicitude e lesividade nas manifestações da requerida, julgando improcedente o pedido e condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se os comentários realizados pela requerida em redes sociais configuram abuso do direito à liberdade de expressão, ensejando violação à honra objetiva da empresa; e (ii) se restam preenchidos os requisitos da responsabilidade civil para condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à indenização por danos morais pressupõe a configuração de ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, conforme disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.
4. A liberdade de expressão, garantida no artigo 5o, inciso IV, da Constituição Federal, permite a manifestação de críticas e opiniões, desde que respeitados os limites da honra e da imagem de terceiros, protegidos pelo artigo 5o, inciso X, da mesma Constituição.
5. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral decorrente da violação de sua honra objetiva, nos termos da Súmula 227 do STJ, sendo necessária a comprovação do prejuízo efetivo, que não pode ser presumido.
6. No caso concreto, os comentários realizados pela requerida, ainda que publicados em redes sociais, não extrapolam o âmbito do feedback negativo e da livre manifestação de opinião. Não há indícios de que tenham gerado abalo significativo à reputação ou prejuízo econômico à apelante, ônus que incumbia à parte autora, conforme artigo 373, inciso I, do CPC.
7. A ausência de lesividade nas manifestações afasta a configuração do ato ilícito e, consequentemente, a responsabilização civil por danos morais. Jurisprudência consolidada sustenta que o direito à livre expressão prevalece quando inexiste prova de abuso ou dolo na crítica à atuação profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A liberdade de expressão permite a manifestação de críticas e opiniões, desde que respeitados os limites da honra e da imagem de terceiros.
2. Não se configura dano moral da pessoa jurídica quando não há comprovação de que a crítica extrapolou os limites da livre manifestação de pensamento, nem de prejuízo efetivo à honra objetiva ou à reputação da empresa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos IV e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, inciso I, e art. 85, § 2o; CC, art. 52.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 227;
TJDFT, Acórdão 1913219, 07062847120248070001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04.09.2024, pub. DJE 09.09.2024;
TJDFT, Acórdão 1767218, 07380043220198070001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04.10.2023, pub. DJE 23.10.2023;
TJDFT, Acórdão 1713397, 07044674020228070001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, pub. DJE 23.06.2023.